Tribunal: STF
Processo: Rcl 78449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.923/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por alegado desrespeito ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1.923/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.923/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI 1.923/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente a possibilidade da realização de contratos de gestão com entidades de natureza privada na área da saúde e também a contratação do respectivo pessoal, sem concurso público. 



    4. No caso dos autos, o ato impugnado, em seus fundamentos, não adentrou no escopo de discussão do parâmetro de controle invocado, uma vez que julgou ilegal a contratação do agravante pela Fundação ABC porque o reconhecimento desta Fundação como organização social não altera a condição da entidade como fundação pública. Assim, entendeu que a contratação do agravante deveria ter sido precedida de concurso público. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, o que não se verifica no caso.



    6. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação.



    7. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.923/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17/12/2015; Rcl 42.357/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/8/2020; Rcl 49.335 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/11/2022; Rcl 57.692 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/3/2023; Rcl 61.438 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16/10/2023; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022.